Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. RECUSA. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE ANTES DA EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da disposição legal contida no artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, o duplo grau de jurisdição é obrigatório em face da sentença que concede a segurança.
2. Nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação definitiva será conferida ao condutor ao término de 1 (um) ano da concessão de Permissão para Dirigir, desde que o candidato aprovado na formação de condutores não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
3. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da impetrante, ainda que por erro ou equívoco do órgão de trânsito, gera a presunção de inexistência de impedimento à emissão do documento, em face da previsão expressa no §3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Em consequência, a supressão do direito de dirigir conferido pela emissão da Carteira Nacional de Habilitação depende da instauração do competente processo administrativo de cassação, nos moldes do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, assegurado o contraditório e a ampla defesa à impetrante.
5. Face à ausência de processo administrativo específico de anulação ou de cassação do direito de dirigir, mostra-se ilegal o ato de recusa da renovação da habilitação da impetrante.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.